Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. PRELIMINARES DE OFÍCIO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO ANALISADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO À DÍVIDA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DATA ORIGINÁRIA DO DÉBITO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR UM DOS CÔNJUGES. PROVEITO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento.
2. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso.
3. No caso dos autos, foi concedido prazo para a apelante realizar o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação interposta. Assim, não o tendo feito como determina a Lei Processual e a Portaria Conjunta no 50/2013 deste TJDFT, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes.
4. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da sentença recorrida. Pedido por meio das contrarrazões não conhecido.
5. Incabível a juntada de documentos antigos em sede recursal quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
6. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, indefere realização de prova oral em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos, visto que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Segundo dispõe o art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens e dívidas adquiridos na constância do casamento.
8. As dívidas contraídas pelos cônjuges ou por um deles durante a constância do vínculo conjugal serão partilhadas entre as partes, porquanto se presume que também foram contraídas em proveito da família.
9. Nos termos do art. 373 do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que também cabe ao réu reconvinte comprovar os fatos que embasam seus pedidos.
9.1. In casu, a autora não logrou êxito em comprovar que a dívida contraída perante a Caixa Econômica Federal foi realizada na constância do casamento, pois o contrato assinado enquanto as partes eram casadas, demonstra que se trata de renegociação de empréstimo consignado, com sub-rogação de empréstimo anterior, sendo que não há nos autos a comprovação da data de contratação da dívida primeva. Portanto, exclui-se essa dívida do monte partilhável.
9.2. Em relação ao empréstimo consignado realizado perante ao Banco Pan, está demonstrado que foi formulado na constância do casamento, não tendo o réu logrado êxito em demonstrar que não foi revertido em benefício da família, devendo ser incluído na partilha.
10. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.